Tribunal: TJES
Processo: 5001106-74.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-74.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOAO BATISTA GOMES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível do Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação movida por João Batista Gomes, reconheceu a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado, determinou seu cancelamento, a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro após essa data, além de fixar indenização por danos morais em R$ 6.000,00, autorizando a compensação de valores eventualmente creditados ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) definir a forma de restituição dos valores indevidamente descontados; e (iii) apurar a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, por se tratar de vínculo entre fornecedor de serviços financeiros e consumidor.
4. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal, independentemente de culpa.
5. O contrato apresentado pelo banco não comprova a regular contratação do cartão de crédito, pois é genérico, ausente de elementos que evidenciem a ciência do consumidor sobre a natureza do produto, tampouco há provas de desbloqueio ou uso do cartão.
6. A contratação do cartão de crédito com reserva de margem, sem informação clara e inequívoca, viola os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, havendo confusão com empréstimo consignado tradicional.

7. Não se proíbe a comercialização do cartão consignado, mas exige-se que o consumidor esteja plenamente informado sobre os custos e características do produto.
8. Conforme jurisprudência consolidada, a substituição de empréstimo tradicional por cartão de crédito consignado sem a devida informação coloca o consumidor em desvantagem excessiva e configura falha na prestação do serviço.
9. A restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro a partir dessa data está em conformidade com o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no Tema 929.
10. A cobrança indevida de valores de natureza alimentar diretamente do benefício previdenciário do consumidor, pessoa idosa e hipossuficiente, configura dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 6.000,00 proporcional à gravidade da lesão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem autoriza a declaração de nulidade do negócio jurídico. 2. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente incide sobre os débitos realizados após 30/03/2021, independentemente de má-fé, conforme o Tema 929/STJ.
3. O desconto indevido de valores alimentares de benefício previdenciário, por falha na prestação do serviço bancário, configura dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14, 42, parágrafo único, e 54, § 3º.
J
urisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 600.663/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 27.10.2020, DJ 30.11.2020; TJES, Apelação Cível 5002787-07.2022.8.08.0014, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001106-74.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA
Advogado do(a) APELANTE: SERGIO GONINI BENICIO - SP195470-A
APELADO: JOAO BATISTA GOMES
Advogados do(a) APELADO: DERMEVAL CESAR RIBEIRO - ES9734-A, LOHANA DE LIMA CALCAGNO - ES36117-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por Banco BMG S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por João Batista Gomes, declarando a inexistência de adesão ao contrato de cartão de crédito consignado e determinando o cancelamento do referido produto, com a consequente restituição dos valores descontados sobre o benefício previdenciário do autor — de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de então —, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), ficando autorizada a compensação dos valores depositados em conta bancária da parte autora, tudo conforme os fundamentos expendidos na sentença.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços e consumidor, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável, inclusive com a prestação de informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

A responsabilidade da apelante Banco BMG S/A em tais relações é objetiva, na forma do art. 14 da Lei n.º 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação de seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Prevê a Súmula n.º 479 do STJ que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1º/8/2012.)

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

Do que se extrai dos autos, o contrato juntado pela instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, tampouco a manifestação de vontade livre e informada do consumidor. O documento apresentado é genérico e destituído de elementos mínimos capazes de demonstrar a ciência do autor quanto à natureza e às condições do negócio, inexistindo comprovação de entrega, desbloqueio ou uso do cartão na função crédito.

Assim, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, não se pode reconhecer a validade da contratação alegada pela apelante, notadamente diante da evidente confusão entre o produto efetivamente desejado (empréstimo consignado tradicional) e aquele imposto ao consumidor (cartão de crédito consignado com reserva de margem).

Além disso, outro aspecto que corrobora tal constatação é a não utilização do cartão de crédito em sua função usual, que é a compra de produtos mediante a sua apresentação, seja na função débito ou crédito.

Assim, é notória a diferença substancial entre o produto solicitado (empréstimo consignado tradicional) e aquele efetivamente contratado (cartão de crédito consignado com reserva de margem – RMC).

Não se defende a proibição da comercialização de tal produto, mas a necessária observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo com pagamento em consignação, sem a utilização de cartão de crédito, o que não se verificou na hipótese.

Esse entendimento também já foi utilizado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); (Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002787-07.2022.8.08.0014. Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Dessa forma, diante da violação do princípio da informação, haja vista a deficiência das informações prestadas ao apelado acerca do produto contratado, sobretudo quanto às suas peculiaridades e riscos, confundindo-se com produto distinto, restou configurada a falha na prestação do serviço, sendo correta a declaração de nulidade do contrato.

Quanto ao dano material, a indenização deve ser equivalente aos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, entendidos como aqueles inerentes à parcela do empréstimo e acrescidos dos respectivos encargos do cartão de crédito, a serem apurados em liquidação de sentença.

Sobre à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após 30 de março de 2021.

Assim, ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária, mantém-se a determinação de restituição simples até março/2021 e em dobro a partir de então, conforme decidido em primeiro grau e nos moldes do Tema 929/STJ.

No tocante ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor, aposentado e hipossuficiente, teve valores de natureza alimentar indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, situação capaz de gerar constrangimento, aflição e angústia, o que ultrapassa o mero dissabor.

Portanto, entendo que o valor fixado na sentença, R$ 6.000,00 (seis mil reais), mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser mantido.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.